Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA.
1. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.072, estabelece como requisito para a progressão do regime, no caso de condenados pela prática de crime hediondo e equiparados, o cumprimento da fração de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente.
2. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena, impondo-se a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo para a progressão de regime em face de todas as execuções penais relativas aos crimes hediondos ou equiparados.
3. Agravo conhecido e provido.